Tribunal: TJDFT
Processo: 0712256-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
1. Se o acórdão desta 4a Turma Cível, desafiado por recurso extraordinário, divergiu do que restou decidido no Recurso Especial no 1.820.963/SP, por meio do Tema Repetitivo 677, deve ser realizado o juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC.
2. Se, ao ensejo da reapreciação do julgado, constatou-se que foi proferida sentença transitada em julgado que declarou extinto o cumprimento de sentença, faz-se imperioso proclamar a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC.
3. Agravo de instrumento prejudicado.